Tribunal: TJMT
Processo: 1017089-66.2019.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017089-66.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAQUEL KAROLYNE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 057.778.221-50 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELANTE), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO, DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INADMISSIBILIDADE RECURSAL, INOVAÇÃO, AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

E CERCEAMENTO DE DEFESA –
PRELIMINARES REJEITADAS
– TERRENO NA PLANTA – PRAZO DE ENTREGA NÃO RESPEITADO – MORA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO MONTANTE PAGO – INCIDÊNCIA DA MULTA CONTRATUAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – QUANTIA ARBITRADA NA ORIGEM COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS – DATA DA CITAÇÃO (ARTIGO 240,
CAPUT,
DO CPC) –
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A aplicabilidade de Súmula do STJ ao caso em análise não justifica por si só o julgamento monocrático.

Não consiste em inovação a matéria que nem sequer está em discussão no Recurso.

Se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC, não há violação ao princípio da dialeticidade.

Não ocorre cerceamento de defesa quando a prova em questão é ônus da própria parte que a requereu.

Se o desfazimento do negócio decorre de culpa exclusiva da construtora, que não entregou o imóvel no prazo convencionado, os valores pagos pelo comprador devem ser restituídos integralmente (Súmula n. 543 do STJ), com incidência da multa contratual, além de juros de mora a partir da citação (artigo 240,
caput
, do CPC). É indevido o desconto da quantia alusiva ao IPTU e à taxa de fruição se não comprovada a posse do adquirente.

A frustração das expectativas do autor ao direito social à moradia gera angústia, dissabor, insatisfação e decepção, em clara violação à sua integridade emocional, o que caracteriza ato ilícito e autoriza a indenização por danos morais.

Mantém-se o valor dessa condenação quando atende às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica da medida.

Majora-se a verba honorária na segunda instância por força do artigo 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Rescisão de Contrato, Restituição de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais e Materiais julgada procedente para desfazer a avença e determinar à ré que devolva à autora o montante pago, em parcela única e no prazo máximo de 30 dias, acrescido de juros a partir da citação e correção monetária desde cada desembolso, além de arcar com multa contratual e R$6.000,00 de danos morais, com juros a contar da citação e atualização monetária a partir do arbitramento, bem como as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

A apelante argui cerceamento de defesa uma vez que requereu a expedição de ofício de constatação no empreendimento, o que comprovaria que não houve atraso na entrega do imóvel, que a verdadeira causa da rescisão é a desistência imotivada da apelada e que não há impedimento algum para edificação no imóvel. Quanto a esse último ponto, pleiteia que seja admitida a prova emprestada consistente na constatação feita no processo n. 1011543-88.2023.8.11.0003.

Ressalta que o oficial de justiça declarou que a obra foi entregue há mais de três anos, estando liberada para construção, por isso a sentença deve ser anulada e os autos devem retornar à origem para instrução probatória.

Informa que o imóvel foi adquirido em 28-7-2015 e totalmente liberado para construção em 30-12-2019.

Afirma que a autora não comprovou a adoção de algum procedimento para iniciar a edificação, tal como projeto, requerimento de emissão de alvará, notas fiscais, etc.

Diz que a rescisão se deu por culpa exclusiva da apelada diante de sua desistência imotivada, o que ensejaria o afastamento da multa, dos danos morais e da restituição integral da quantia adimplida, devendo ser retido o percentual contratado, ou um outro não inferior a 25% da importância gasta com propaganda, publicidade, administração e impostos.

Argumenta que a multa contratual só pode ser imposta se evidenciado que a mora se deu por sua culpa (da vendedora). Assinala que não incide multa visto que estabelecida apenas para a hipótese de mora do comprador (Súmula n. 159 do STJ).

E mais, que o STJ firmou a tese de que o termo inicial dos juros de mora sobre a quantia a ser restituída é a data do trânsito em julgado da decisão.

Aponta ausência dos requisitos para a sua responsabilização civil, sobretudo por não estar comprovado que o imóvel foi adquirido para moradia. Subsidiariamente, pleiteia a redução do montante definido na primeira instância.

Ressalta que os débitos de IPTU devem ser deduzidos do total a ser devolvido à apelada.

Esta, em contrarrazões, sustenta a inadmissibilidade do Recurso porque versa sobre matéria pacificada (Súmula n. 543 do STJ), devendo ser decidido por decidido monocraticamente; que os cálculos, a devolução paga de uma vez só e a inaplicabilidade da taxa de fruição configuram inovação, por isso é vedada a apreciação nesta via; e violação do princípio da dialeticidade; no mérito, pugna pelo não provimento (ID. 218290231).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1 - PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO

A apelada alega que a matéria em discussão está sumulada, portanto deve ser julgada por monocraticamente.

No entanto, a aplicabilidade da Súmula n. 543 do STJ e o Tema n. 971 não enseja a pretendida inadmissibilidade, pois várias questões foram trazidas aos autos, muitas delas não decididas em Recursos repetitivos ou objeto de Tema do STJ.

Rejeito a preliminar.

2 – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO

A apelada argumenta que a questão atinente aos cálculos, à devolução da quantia paga e à taxa de fruição configuram inovação, portanto estão acobertadas pela preclusão.

À exceção
dos cálculos, os demais pontos acima mencionados foram enfrentados na sentença.

Rejeito a preliminar.

1.3 – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A autora argui que a apelante não impugnou os fundamentos da sentença.

Contudo, ao contrário dessa alegação, a ré cumpriu o ônus argumentativo ao
questionar a culpa pela rescisão, a responsabilidade pelo atraso na entrega da obra, o direito a danos morais, dentre outros assuntos.

Rejeito a preliminar.

1.4 – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante argui que requereu a expedição de ofício de constatação no empreendimento, o que comprovaria a inexistência de atraso na entrega do imóvel; que a verdadeira causa da rescisão seria a desistência imotivada da apelada; e que não há qualquer impedimento para edificação no imóvel. Nesse último ponto, requer que seja admitida a prova emprestada, em que a referida constatação teria sido realizada no processo n. 1011543-88.2023.8.11.0003.

Ressalta que o oficial de justiça declarou que a obra foi entregue há mais de três anos, estando liberada para construção. Por isso, requer a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para instrução probatória.

Ocorre que a expedição de ofício ao setor de obras da Prefeitura é providência que podia ser adotada pela própria apelante, pois é seu esse ônus probatório, sendo vedado transferir ao Judiciário tal responsabilidade.

Ademais, ainda que esse documento ateste que o empreendimento foi finalizado em 2019, como alega a apelante, o atraso é excessivo.

No tocante à cogitada prova emprestada, não foi juntada aos autos.

Rejeito a preliminar.

1.5 - MÉRITO

A apelada alega na inicial da demanda que em 28-7-2015 celebrou Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel (Quadra 04, Lote 13, Residencial Parque Rosa Bororo, Rondonópolis - MT), cujo prazo de entrega estava previsto para 28-7-2017, o que não aconteceu.

Diante disso, busca a rescisão da avença, a restituição integral dos valores que pagou, indenização por danos morais e multa por descumprimento dos termos convencionados.

A demanda foi julgada parcialmente procedente para desfazer a avença e determinar à ré que devolva ao autor os valores por ele pagos, além de arcar com multa contratual e R$6.000,00 de danos morais.

Em 22-9-2014 o Ministério Público ingressou com a Ação Civil Pública n. 10605-28.2014.8.11.0003 e obteve a seguinte liminar:

“Determino que a demandada suspenda imediatamente todas as obras que estão sendo realizadas por si ou por seus prepostos no local onde se pretende instalar o Loteamento Parque Rosa Bororo bem como, determino a imediata suspensão as vendas e isole e recupere as APPs degradadas indicadas na petição inicial
.

Determino a retirada de todos os maquinários que estejam no local; q
ue sejam suspensas todas as divulgações na mídia visando vender os imóveis, retirada dos outdoors, placas etc.
, até mesmo para não causar prejuízo a terceiro de boa-fé.

Encaminhe o dispositivo desta liminar a imprensa local requisitando divulgação a fim de que os interessados (adquirentes dos imóveis) possam, caso queiram, intervir na ação como litisconsortes ou, posteriormente, promoverem a liquidação e execução de eventual sentença, na forma do art. 94 do Código de Defesa do Consumidor.”
(ID. 1218290165 – pág. 71). (Sem destaque no original).

Na contestação, a apelante alega que a obra foi efetivamente entregue em dezembro de 2019, mas não produz nenhuma prova a esse respeito, o que já seria suficiente para reconhecer o atraso. Soma-se a isso o fato de que na época da venda ela estava proibida de comercializar os lotes do empreendimento objeto desta lide ou de permitir quaisquer construções neles.

Logo, a mora da apelante é inquestionável, de modo que a rescisão se deu por sua culpa exclusiva. Dessa maneira, tem o dever de restituir integralmente o montante pago até então pela apelada (Súmula n. 543 do STJ) e de arcar com a multa contratual.

Nesse ponto vale ressaltar que, nos casos de atraso na entrega de imóvel em construção, é autorizado inverter, em desfavor da construtora, a cláusula penal estipulada exclusivamente para o adquirente (Tema repetitivo n. 971 do STJ).

Identificada a mora da apelante, os juros sobre o montante a ser devolvido são computados a partir da citação.

Isso porque, conforme o
caput
do artigo 240 do CPC, “
A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor”
.

A demora por culpa exclusiva da apelante afasta também a obrigação da apelada de pagar o IPTU.

E mais, não consta nos autos nenhum documento que comprove que ela tenha exercido a posse.

Esse cenário mostra o ato ilícito praticado pela apelante ao inviabilizar a entrega no tempo combinado.

E é evidente o dano moral resultante da frustração das expectativas da apelada ao direito social à moradia, o que causa angústia, dissabor, insatisfação e decepção, em clara violação à sua integridade emocional.

Os R$6.000,00 fixados na sentença para essa indenização são razoáveis e proporcionais às circunstâncias do caso, e atendem às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica da medida.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA A VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INOCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. ATRASO EXCESSIVO. ALUGUÉIS INDEVIDOS NO CASO CONCRETO. PENALIDADE PREVISTA CONTRATUALMENTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. 1. As intempéries, escassez de mão-de-obra e materiais na construção civil, bem como e a paralização por órgãos fiscalizadores não são causas suspensivas do prazo de entrega do imóvel, pois são fatos previsíveis pelo construtor e não configuram hipótese de caso fortuito ou força maior para prorrogação do prazo por tempo indeterminado. Precedentes desta Corte. 2.
Caracterizado o inadimplemento contratual pelo atraso na entrega da obra fica o Construtor responsável pelos encargos contratuais e indenização de danos morais, a contar do término do prazo previsto contratualmente
. 3 Multa contratual devida conforme cláusula expressamente prevista no contrato. 4.
O atraso na conclusão da obra foi infundado e excessivo, ultrapassando os limites do mero descumprimento contratual, caracterizando dano moral indenizável
. 5.
Quantum mantido em R$ 10.000,00, consideradas as especificidades do caso concreto e precedentes jurisprudenciais
. (...).”
(Apelação Cível n. 70056848286, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Alex Gonzalez Custodio, julgamento em 23/11/2016, sem destaque no original).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL AFIRMADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. VALOR DA INDENIZAÇÃO. EXORBITÂNCIA NÃO VERIFICADA. REDUÇÃO DO QUANTUM. SÚMULA 7/STJ. 3. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Consoante asseverado na decisão agravada, as instâncias ordinárias concluíram, após minucioso exame dos elementos de convicção juntados aos autos, não apenas inexistir justificativa plausível para o atraso na obra, como também que as peculiaridades da causa atestavam o dano moral sofrido pela agravada, notadamente diante do longo tempo de atraso e da ausência de indicação de prazo, pelas agravantes, para a entrega do imóvel
. Sendo assim, infirmar a compreensão alcançada encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Casa. 2. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "a revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo" (AgRg no AREsp 453.912/MS, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 25/8/2014), sob pena de incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, desproporcionalidade esta que não se constata na hipótese, visto que
foi fixada a indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com base nas peculiaridades da espécie
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 780.379/RS, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 10/11/2015, DJe de 19/11/2015, sem destaque no original).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANO MORAL CARACTERIZADO. REEXAME DE PROVAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Tendo a Corte de origem concluído pela caracterização da culpa e do dano moral, a revisão desse entendimento demanda a reapreciação de matéria probatória. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 2. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso. 3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 180.955/SE, relator ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgamento em 6/8/2015, DJe de 14/8/2015).

Sobre a taxa de fruição, eventuais débitos referentes ao suposto período de posse da autora são indevidos, pois não há comprovação de que a área lhe foi entregue ou que a tenha ocupado. Dessa maneira, não pode haver nenhum desconto pelo seu uso ou disponibilização.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 15% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024